Tribunal: TJES
Processo: 5010652-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Litispendência
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010652-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCEARIA E ACOUGUE BEM VINDO LTDA

AGRAVADO: MARIA DA PENHA RANGEL MARTINS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 503/STJ E TEMA 628/STJ. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. JUROS DE MORA. CHEQUE NÃO APRESENTADO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por devedora contra decisão que, em Ação Monitória, rejeitou Exceção de Pré-Executividade. A agravante alega, entre outras teses, a ocorrência de prescrição, litispendência e a inadequação do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) o prazo prescricional aplicável à Ação Monitória fundada em cheque prescrito (Súmula 503/STJ); (ii) a configuração de litispendência entre a Ação Monitória e execução de contrato de locação garantido pelo cheque; (iii) o termo inicial dos juros de mora em Ação Monitória quando o cheque não foi apresentado para compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, nos termos da Súmula 503 e do Tema 628 do STJ.

4. Não se configura litispendência entre Ação Monitória fundada em cheque e Ação de Execução baseada no contrato de locação que supostamente originou o título, por ausência da tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido.

5. Em ação monitória fundada em cheque prescrito que não foi apresentado para compensação, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, momento em que se constitui em mora o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para a Ação Monitória fundada em cheque prescrito é de 5 (cinco) anos, contados do dia seguinte à data de sua emissão (Súmula 503/STJ). 2. A inexistência de identidade de partes, causa de pedir e pedido afasta a alegação de litispendência. 3. Quando o cheque que instrui a Ação Monitória não foi apresentado à compensação, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 337, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010652-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCEARIA E ACOUGUE BEM VINDO LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA DOMINGUES PORTO - ES26722-A
AGRAVADO: MARIA DA PENHA RANGEL MARTINS
Advogado do(a) AGRAVADO: RAMON HENRIQUE SANTOS FAVERO - ES20163-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de agravo de instrumento interposto por Mercearia e Açougue Bem Vindo Ltda ME contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha-ES , que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Maria da Penha Rangel Martins, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela recorrente, indeferindo os pedidos de gratuidade da justiça, de reconhecimento de prescrição, de litispendência, de ausência de pressuposto processual e de litigância de má-fé.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: i) a nulidade da decisão por indeferir o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação; ii) a ocorrência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo trienal, por se tratar de dívida de aluguel, e não o prazo quinquenal; iii) a existência de litispendência, pois a dívida do cheque (garantia) é a mesma cobrada em outra ação de execução do contrato de locação, o que configuraria bis in idem; iv) a ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo, pois o cheque foi emitido como caução, não circulou e perdeu sua natureza cambial, sendo matéria passível de análise em exceção de pré-executividade; v) a necessidade de condenação da Agravada por litigância de má-fé por ajuizar duas ações para a mesma dívida; e vi) subsidiariamente, que o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da citação, e não do vencimento do título.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo que merece parcial acolhida a irresignação recursal. Explico.

No que tange à prejudicial de mérito, a Agravante defende a aplicação do prazo prescricional trienal, por se tratar de dívida de aluguel. Contudo, a relação jurídica subjacente não altera o fato de tratar-se de ação monitória fundada em cheque prescrito, cuja matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 1.101.412/SP (Tema 628), em sede de recurso repetitivo, no seguinte sentido:
"O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula"
.

Tal entendimento foi consolidado na Súmula 503 daquela Corte com a mesma redação.

Assim, a escolha do credor pela via monitória, utilizando o cheque como prova escrita de dívida, independente da relação jurídica que amparo o título, atrai a incidência do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

No caso, o cheque foi emitido em 31/12/2018 e a ação foi ajuizada em 01/12/2023, ou seja, dentro do lapso quinquenal, sendo certo que o atraso na realização da citação por mora do Poder Judiciário não pode ensejar prejuízo ao autor.

Dessa forma, escorreita a decisão que rejeitou a alegação de prescrição.

Quanto à tese de litispendência, rememoro que o instituto, conforme o art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC, exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica no caso.

A presente Ação Monitória tem como partes a credora e a empresa devedora, com base no cheque de R$ 100.000,00 enquanto a referida ação de execução, por sua vez, possui no polo ativo o espólio e outros herdeiros, e no polo passivo, além da empresa, seus fiadores, visando à cobrança de R$ 454.404,66 com base no contrato de locação.

A ausência da tríplice identidade afasta o reconhecimento de litispendência, sendo certo que eventual risco de pagamento em duplicidade deverá ser observado na fase de cumprimento de sentença, por meio de dedução de valores.

Quanto à alegada imprestabilidade do cheque, a decisão de primeiro grau foi acertada ao observar a inadequação da via eleita, por tratar-se a exceção de pré-executividade de via excepcional, restrita a matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, de modo que a discussão da causa debendi do cheque, sua validade como garantia ou o cumprimento do negócio subjacente são questões de mérito que exigem cognição exauriente, incabível na via excepcional.

O cheque prescrito é, por excelência, o documento que se enquadra na hipótese de "prova escrita sem eficácia de título executivo", apto a aparelhar a Ação Monitória.

Portanto, mantenho a rejeição das teses de litispendência e de inadequação do título.

Por fim, razão assiste à recorrente quanto ao termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir da citação, e não do vencimento, pois o cheque nunca foi apresentado para compensação bancária. Neste sentido o c. STJ:

[...]
Em consonância ao entendimento firmado no Recurso Repetitivo nº 1.556.834/SP, no novo pronunciamento da Corte Especial no que concerne à mora do devedor e seus consectários (EAREsp 502.132/RS), com base no regramento especial da Lei nº 7.357 /85, a melhor interpretação a ser dada quando o cheque não for apresentado à instituição financeira sacada para a respectiva compensação, é aquela que reconhece o termo inicial dos juros de mora a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito, o que pode se dar pela apresentação, protesto, notificação extrajudicial, ou, como no caso concreto, pela citação (art. 219 do CPC/73 correspondente ao art. 240 do CPC/15 ) [...] (STJ - REsp: 1768022 MG 2018/0243790-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, tão somente para fixar que os juros de mora sobre o valor do débito discutido na Ação Monitória devem incidir a partir da data da citação.

Mantenho, no mais, a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.